Tribunal: TJES
Processo: 0013779-69.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013779-69.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERAÇÃO SA e outros (2)

APELADO: GLAUBER LACERDA DRUMONT

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATIVIDADE PESQUEIRA. COMPROVAÇÃO. BENEFICIÁRIO DE TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DANO MORAL AFASTADO.

BIS IN IDEM
.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, “
o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular
” (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).

3. No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15).

4. “
Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, como se sabe, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos
admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Magistrado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

5. No tocante aos danos morais, as partes realizaram transação, de modo que a condenação pelos mesmos fatos configuraria
bis in idem
, o que não se pode conceber. Precedentes TJES.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013779-69.2019.8.08.0030

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SAMARCO MINERACAO S.A.

ADVOGADOS :

IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO E OUTRO.

RECORRENTE : FUNDACAO RENOVA.

ADVOGADO : FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA.

RECORRIDO : GLAUBER LACERDA DRUMONT.

ADVOGADO : JULIELTON RODRIGUES.

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) recursos de Apelação Cível interpostos por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e por FUNDAÇÃO RENOVA contra sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais” ajuizada por GLAUBER LACERDA DRUMONT, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar as requeridas ao pagamento (i) de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e (ii) de 1 (um) salário mínimo mensal, pelo período em que estiver interrompida a atividade pesqueira na região do Rio Doce em Linhares.

A Recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S.A. sustenta, em síntese, que (i) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do autor, porque não houve comprovação de licença para exercer a pesca profissional; (ii) não devem ser aplicados o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva na demanda; (iii) não ficou comprovado que, contemporaneamente ao desastre ambiental, o autor exercia a atividade pesqueira e de feirante; (iv) não há danos materiais e morais indenizáveis; (v) subsidiariamente, deve ser reduzida a indenização por danos morais; (vi) os juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral devem ser fixados a partir do arbitramento.

A Recorrente FUNDAÇÃO RENOVA alega, em suas razões, que (i) o autor não faz jus à indenização, porque não comprovou a atividade pesqueira; (ii) o evento danoso não implicou prejuízo à atividade de feirante; (iii) o autor já foi indenizado por danos materiais e morais, não sendo devida a duplicidade de reparação.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Recorrido ajuizou a presente demanda, objetivando a reparação de danos materiais e morais em virtude de dano ambiental, ocorrido com o rompimento da barragem de Mariana/MG, que inviabilizou sua atividade profissional de pesca.

Na sentença, o MM. Magistrado de primeiro grau entendeu pela existência de comprovação dos
danos materiais e morais
individualmente sofridos pelo autor.

Sabe-se que a responsabilidade civil possui como fundamento a existência de três requisitos: ato ilícito, dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de modo que a ausência de qualquer desses elementos afasta o direito a eventual indenização, nos termos dos artigos 186 e 187 c/c art. 927, todos do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Por outro lado, nos termos do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, e do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, as pessoas jurídicas respondem, objetivamente, pelos danos ambientais causados, por aplicação da teoria do risco integral.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça definiu que, nos casos de lesão ao meio ambiente, “
o dano pode recair diretamente sobre o patrimônio ambiental, que é comum à coletividade (macrobem ambiental), e também sobre uma determinada pessoa (microbem ambiental), indiretamente, por intermédio do meio ambiente, configurando um dano particular
” (STJ - REsp 1346489/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 26/08/2013).

No caso, não se discute a ocorrência do ilícito ambiental, notadamente por se tratar de fato notório, que prescinde de comprovação (art. 374, I, do CPC/15).

Cabe analisar, assim, se o dano sobre o patrimônio ambiental implicou dano indireto e individual ao autor/Recorrido, contra o que se insurgem as Recorrentes.

Em primeiro lugar, é preciso afastar a alegação das Recorrentes de que o autor não comprovou a atividade pesqueira, porque não teria apresentado licença para exercer a pesca profissional.

Conforme a jurisprudência deste e. TJES, “
Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, como se sabe, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de
ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos
admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional
, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Magistrado
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 007170009653, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022).

Ademais, extrai-se dos autos que a própria Recorrente FUNDAÇÃO RENOVA reconheceu o direito do autor, ao cadastrá-lo como “
impactado direto em sua atividade pesqueira e extrativista
”, conforme documentação de fls. 40/45.

No mesmo cadastro, realizado pela FUNDAÇÃO RENOVA, com o fim de indenizar as famílias atingidas diretamente pelo rompimento da barragem, fruto do TTAC (Termo de Transação de Ajustamento e Conduta), consta o Parecer de Avaliação de Impacto, do qual se extrai que:

O Sr. Glauber Lacerda Drumont pescava no Rio Doce, afetado pelo evento. As espécies citadas na entrevista, robalo, tainha, manjuba, lagosta, camarão, curimatã e bagre, são espécies comuns no Rio Doce e afluentes.

O Sr. Glauber não possui documentação que formalize sua atividade como pescador. Porém, considerando-se a Lei 11.959/09, em seu Art. 3
o
§1
o
, que estavelece que “o ordenamento pesqueiro deve considera as peculiaridades e as necessidades dos pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar, visando a garantir sua permanência e sua continuidade”, entende-se que o responsável era pescador de subsistência, ainda que vendesse o produto pescado para obtenção de sustento para a família.

A comercialização de pescados era a principal e a única fonte de renda da família, de R$ 2.700,00. O cadastrado declara um total de despesas mensais para o período que antecede o evento de R$ 1.528,00 e para o mês anterior à entrevista de R$ 847,00.

A renda declarada, obtida com a atividade de pesca, de R$ 2.700,00, está acima dos rendimentos médios mensais da pesca embarcada com barco a motor, embarcação própria, na região ao longo do Rio Doce, de R$ 1.859,00. A quantidade 445 Kg/mês de produtos pescados, está dentro do intervalo da quantidade média pescada na região ao longo do Rio Doce, com capturas de 30 kg/dia a 110 kg/dia ou até 1.050 kg/mês. A comercialização de 445kg de pescados (100% da produção do entrevistado), ao preço médio de mercado de R$ 8,00 o quilo no varejo, permitiria ao Sr. Glauber um rendimento de R$ 3.560,00, valor acima da renda declarada. Por outro lado, se a comercialização for ao preço médio de R$6,00 o quilo no atacado, a renda obtida seria em torno de R$ 2.670,00, valor próximo ao declarado, e pertinente aos parâmetros de produtividade já mencionados da referida pesca embarcada. A comercialização do robalo, também, possibilitaria o aumento dos rendimentos do responsável.

Do que se extrai do documento produzido pela própria Recorrente FUNDAÇÃO RENOVA, após análise de dados de formulários preenchidos pelo Recorrido e entrevista social realizada, observa-se a comprovação do dano material, conforme determinado em sentença.

Na hipótese, ficou demonstrado que o autor vivia na região afetada e utilizava da pesca como fonte de renda familiar, já que o fato de a Recorrente ter reconhecido o direito do autor como pescador da região afetada revela confissão da ré favorável ao interesse do Recorrido, nos termos do art. 389, do CPC/15.

Logo, não há dúvidas quanto à existência de nexo causal entre o ilícito ambiental (rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG) e o dano suportado pelo pescador, que foi impossibilitado de continuar a exercer sua atividade profissional, o que, por si, também caracteriza sofrimento de ordem extrapatrimonial, ao afligir-se com a perda de sua fonte de renda e de subsistência.

No que tange ao dano moral, entretanto, verifica-se assistir razão às Recorrentes.

O próprio autor, em sua petição inicial, afirma que “
fora elegível na categoria de PESCA DE SUBSISTÊNCIA,
sendo para tanto indenizado ao importe de
R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) referente a danos materiais e
R$ 10.000,00 (dez m
il
) em danos morais, conforme protocolo 582-20180817 e 44-20180821
”.

Isto é, o autor confirma que já recebeu o valor que ele próprio entende devido pelos danos extrapatrimoniais suportados, consoante se observa dos pedidos contidos na inicial, no qual se fundou a condenação.

Dessa forma, as partes transacionaram com relação ao valor dos danos morais decorrentes do evento danoso, de modo que a condenação pelos mesmos fatos configuraria
bis in idem
, o que não se pode conceber.

Nesse sentido, este e. TJES:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE REALIZADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. Tratam os presentes autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais” objetivando a reparação civil pelos danos causados em razão do desastre ambiental provocado pela barragem de rejeitos da Samarco Mineração S/A, o qual prejudicou a atividade pesqueira no Rio Doce, impactando diretamente a renda dos pescadores. 2. A controvérsia recursal se resume ao destinatário do levantamento dos valores depositados em juízo, em razão do cumprimento da liminar. 3. No bojo da ação, o autor/apelado aderiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM), firmando acordo com a Fundação Renova para recebimento de indenização relativa à compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem. 4. Assim,
ocorrendo a celebração de acordo extrajudicial, por certo, todo e qualquer valor a ser pago ao autor/apelado já foi repassado na referida via, não havendo razão para qualquer levantamento em seu nome de valor depositado em juízo, de modo que o referido valor deve ser liberado em favor da apelante.
5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0003434-24.2016.8.08.0006, Relator : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RENÚNCIA DO AUTOR AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO À LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE DESISTIU E RENUNCIOU AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO - MÚTUA QUITAÇÃO ENTRE AS PARTES CONSIGNADA EM ACORDO - DEPÓSITO EFETUADO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO MENSAL QUE NESTE CASO TEM A MESMA NATUREZA – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal, cinge-se quanto à liberação do valor depositado pela apelante mensalmente, em razão da decisão liminar que determinou o pensionamento mensal do autor, após esse ter renunciado ao direito sobre o qual se fundava a ação. 2. No caso em apreço nota-se que o pensionamento mensal deferido ao autor por ocasião da decisão liminar tem a mesma natureza e fundamento dos lucros cessantes por ele recebidos em virtude do acordo celebrado com a recorrente, qual seja, a impossibilidade de exercício de sua atividade remuneratória, a pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG. 3.
Neste caso, portanto, configuraria bis in idem permitir ao recorrido o levantamento dos valores depositados em juízo porque conforme se nota das cláusulas do acordo judicial, o autor recebeu administrativamente os valores e deu quitação à recorrente em relação a indenização pelos danos alegados nesta ação.
4. À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o seu recurso deve ser provido para o fim de liberar em seu favor o valor depositado em Juízo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0025151-38.2016.8.08.0024, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO

e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA,

apenas para afastar a condenação das Recorrentes ao pagamento de danos morais em favor do autor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)